Tribunal: TJDFT
Processo: 0706345-45.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706345-45.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMERICA REFRIGERACAO LTDA, FLAVIO MADUREIRA COSTA APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Intime-se a parte apelante a se manifestar acerca da preliminar de ofensa ao Princípio da Dialeticidade, suscitada em contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator